Tribunal: STF
Processo: ARE 1490451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Amaro Bossi Queiroz Sociedade Individual de Advocacia e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES (SUSPENSÃO POR REPERCUSSÃO GERAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL) E PREJUDICIAL (DECADÊNCIA) REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO COM BASE EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF - RE 870.947/SE - APLICAÇÃO DO ART. 525, §§ 12 E 15 DO CPC/2015 - CESSÃO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO - RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ - PAGAMENTO REALIZADO EM LEILÃO - EDITAL Nº 1/2020 CEPREC/TJMG - ACORDO DIRETO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR ACEITO. I - Tratando o feito de ação rescisória e não da execução afetada pelo Tema nº 1.170 do STF, bem como inexistente ordem de suspensão nacional dos processos, indevido seu sobrestamento. II – Tem legitimidade para a propositura de ação rescisória a cessionária do crédito inscrito em precatório. III - A teor do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC/2015, cabível a rescisória de decisão que contrarie legislação considerada inconstitucional pelo ex. STF, sendo o termo “a quo” de seu prazo decadencial o trânsito em julgado do decidido pela Corte Constitucional. IV – À luz do art. 76, V, da Res. CNJ nº 303/2019 e da vedação contida no princípio do “venire contra factum proprium”, inconcebível a reabertura pela via rescisória de discussão referente à correção monetária do crédito de precatório quando o próprio credor, mesmo ciente da possibilidade de lhe ser favoravelmente redefinidos os índices estipulados no título judicial instituidor desse crédito, admite deságio, ou seja, aceita receber menos que o valor inscrito para fins de sua quitação mediante o chamado acordo direto em precatórios – particularidade essa que desautoriza o emprego do decidido pelo ex. STF nos autos do RE nº 870.947 (Tema nº 810) para, com fulcro no art. 525, § 15, do CPC/15, a excepcional desconstituição da imutabilidade inerente à coisa julgada.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, XXIV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Por seu turno, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme documentação constante dos autos, o autor Geraldo Cristóvão do Amaral cedeu os créditos inscritos em precatório referente ao Proc. nº 1531830-10.2014.8.13.0024 (Precatório nº 7768-Alimentar) à autora Amaro Bossi Queiroz Sociedade Individual de Advocacia. É o que atesta a “Escritura Pública de Cessão de Crédito de Precatório”, datada de 24/1/2020 e aqui acostada no doc. 10. Desse negócio teve ciência o Estado de Minas Gerais e a Gerência de Precatórios deste TJMG (doc.’s 11/12). Mas, essa cessão não foi homologada pelo juízo da CEPREC/TJMG, com fundamento no art. 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB, conforme se afere da decisão aqui acostada no doc. 35, que determinou o pagamento direto ao credor originário. 



    Apesar do imbróglio, o crédito foi habilitado em Leilão Direto referente ao Edital CEPREC/TJMG nº 1/2020 em nome de Geraldo Cristóvão do Amaral, sendo selecionado, com pagamento efetuado conforme “certidão” de doc. 37, p. 2. Sobre o pagamento mediante acordo direto, assim dispõe a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: 



    Art. 76. Dar-se-á o pagamento de precatório mediante acordo direto desde que: 



    (...) 



    V - o crédito tenha sido transacionado por seu titular e em relação ao qual não exista pendência de recurso ou de impugnação judicial; (negritei)



    Portanto, sabem todos que, para possibilitar acordo direto destinado à quitação de precatório, o valor acordado, acertado ou transacionado não poderá mais ser objeto de discussão judicial. 



    Assim, considerando que o trânsito em julgado do decidido no RE nº 870.947/SE ocorreu em 3/3/2020 e quando da habilitação do crédito (Edital nº 1 de 9/11/20206 ) os autores tinham pleno conhecimento do decidido pelo ex. STF em relação ao índice de correção monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, certo é que abriram mão de rediscutir o crédito ao firmarem acordo de pagamento direto, recebendo os valores que eles mesmos indicaram em nome do requerente Geraldo Cristóvão do Amaral, com o deságio de 27%, conforme possível aferir em listagem disponibilizada por este eg. TJMG em seu sítio eletrônico. 



    Venhamos e convenhamos, inconcebível a reabertura pela via rescisória de discussão referente à correção monetária do crédito de precatório quando o próprio credor, mesmo ciente da possibilidade de lhe ser favoravelmente redefinidos os índices estipulados no título judicial instituidor desse crédito, admite deságio, ou seja, aceita receber menos que o valor inscrito para fins de sua quitação mediante o chamado acordo direto em precatórios – particularidade essa que desautoriza o emprego do decidido pelo ex. STF nos autos do RE nº 870.947 (Tema nº 810) para, com fulcro no art. 525, § 15, do CPC/15, a excepcional desconstituição da imutabilidade inerente à coisa julgada. 



    Entendimento diverso premiaria a alteração da conduta anterior, perpetrada com a habilitação do crédito em consonância com as regras próprias (no caso, as do Edital CEPREC/TJMG nº 1/2020), o que vedado pelo princípio jurídico do “venire contra factum proprium”, que diz da proibição de comportamentos contraditórios que podem, inclusive, operar contra a boa-fé objetiva e que, conforme lição de Pontes de Miranda, é “exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a lei” (Tratado de Direito Privado, Bookseller, p. 64). 



    Não procede, pois, o postulado na exordial desta rescisória.”



    Verifica-se, nesse cenário, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 303/2019 do CNJ) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO: ART. 114 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1480166 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1460523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-03-2024)



    Acresço que a fundamentação infraconstitucional acima transcrita se mostra suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, uma vez que não foi interposto recurso especial para impugná-lo, tornando-se definitivo, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1387986 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 31-08-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1302652 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08-09-2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1448521 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente